Tribunal: STF
Processo: CC 7021
Classe: CC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-26
Data de publicação: 1995-04-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. CRIME MILITAR. JUSTIÇA MILITAR: COMPETÊNCIA. C.F., artigo 124. CPM, art. 9º, II, "a". 
I. Crime praticado por militares, ambos da ativa, contra militar na mesma situação, vale dizer, na ativa: mesmo não estando em serviço os militares acusados, o crime e militar, na forma do disposto no art. 9º, II, "a", do CPM. Competência da Justiça Militar. C.F., art. 124. 

II. Precedentes do STF: RE 122.706-RJ, RTJ 137/418; HC 69.682-RS, RTJ 144/580. 

III. - Conflito conhecido, declarando-se a competência da Justiça Militar Federal e, em conseqüência, do S.T.M. para julgar a apelação.